Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-47.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-47.2022.8.14.0024

APELANTE: RIOSANE MARIA SOUZA DA CRUZ

APELADO: DAILANE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE "AFFECTIO SOCIETATIS" E DE PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Riosane Maria Souza da Cruz contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato, ajuizada em face de Dailane Cristina Souza Cruz, visando à declaração de existência de sociedade de fato, sua dissolução e apuração de haveres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos elementos suficientes para comprovar a existência de sociedade de fato entre as partes, bem como se a apelante faz jus à dissolução da suposta sociedade e à apuração de haveres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de uma sociedade de fato exige a comprovação de elementos essenciais, como a "affectio societatis" (vontade de associar-se) e a contribuição mútua com bens ou serviços para a realização de atividade econômica com partilha de resultados, conforme o art. 981 do Código Civil.

O art. 987 do Código Civil estabelece que a prova da existência da sociedade, nas relações entre sócios, deve ser feita por escrito. No caso em análise, a apelante não apresentou qualquer documento comprobatório da constituição da sociedade.

Não há nos autos demonstração de atos de gestão praticados pela apelante ou prestação de contas de valores administrados, o que reforça a ausência de elementos que evidenciem vínculo societário entre as partes.

O ônus probatório quanto à existência da sociedade de fato recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. A ausência de comprovação implica a manutenção da sentença de improcedência.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, na ausência de provas suficientes, não se pode reconhecer a existência de sociedade de fato, cabendo ao autor demonstrar os elementos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de sociedade de fato exige a comprovação da "affectio societatis" e da contribuição recíproca de bens ou serviços para o exercício de atividade econômica com partilha de resultados, nos termos do art. 981 do Código Civil.

A prova da existência de sociedade entre sócios deve ser documental, conforme o art. 987 do Código Civil.

A ausência de prova escrita ou outros elementos suficientes para comprovar a relação societária inviabiliza o reconhecimento da sociedade de fato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 981 e 987; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.151470-2/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 26/06/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RIOSANE MARIA SOUZA DA CRUZ em face da sentença proferida pelo Juízo da

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA em Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato com apuração de haveres ajuizada em face de DAILANE CRISTINA SOUZA CRUZ, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais (art. 90, do diploma processual civil em referência).

Contudo, em razão da gratuidade deferida, suspendo a exigibilidade de cobrança da obrigação, com fundamento no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

A apelante sustenta que demonstrou de forma satisfatória o fato constitutivo de seu direito, considerando as provas apresentadas juntamente com a petição inicial.

Assevera que a existência da sociedade de fato e sua contribuição pecuniária se mostra comprovada, motivo pelo qual faz jus a sua dissolução e indenização dos haveres.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegada existência de sociedade de fato entre as partes, pretendendo a apelante a declaração de sua existência e, igualmente, sua dissolução judicial com apuração de valores que dispendeu para constituição e entende fazer jus a receber no momento da dissolução.

Todavia, para se admitir a existência de uma sociedade de fato, é necessária, como condicionante, a configuração da "affectio societatis", bem como a integralização de capital ou a demonstração de prestação de serviços, mormente porque tais requisitos são basilares para se estabelecer qualquer vínculo empresarial.

É o que se extrai pela interpretação do art.981, caput, do Código Civil:

Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

Ao seu turno, importa destacar que, nos termos do art. 987 do mesmo diploma legal, a prova sobre a existência da sociedade só pode ser demonstrada por meio de prova documental, ao passo em que terceiros podem se valer de qualquer meio probatório. Veja-se:

Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.

No caso em comento, analisando os autos verifica-se que não há prova por escrito da constituição da sociedade, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Somando-se a isso, não há demonstração nos autos sobre a prática de atos de gestão pela apelante, tampouco de prestação de contas de valores eventualmente administrados pelos sócios.

Logo, ausente prova apta a demonstrar a existência de sociedade firmada entre os litigantes, não há se falar em reforma da sentença objurgada.

Neste sentido a Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA -PRECLUSÃO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - SOCIEDADE DE FATO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A via adequada para o réu impugnar a gratuidade de justiça deferida ao autor no despacho inicial é a contestação, sob pena de preclusão. Conquanto a jurisprudência admita a validade de contrato verbal a ensejar a caracterização de sociedade de fato, a dinâmica do ônus da prova impõe ao autor a obrigação de comprovar o direito alegado na inicial.

Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que lhe era imposto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.151470-2/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/12/2024